Tribunal: TJDFT
Processo: 0706547-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DO VALOR DAS MENSALIDADES (ANUAL E POR ÍNDICE DE SINISTRALIDADE). ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Busca a parte autora busca a declaração de abusividade da cláusula que reajusta as mensalidades do seguro de saúde, pactuadas em patamares que considera abusivos, aplicados em razão de reajuste financeiro (anual), por índice de sinistralidade e em conformidade com as normas e legislação em vigor. Não obstante, o acórdão embargado analisou a questão dos reajustes do valor das mensalidades do plano de saúde levando em consideração a mudança de faixa etária do usuário, o que não é o caso dos autos. Ocorrência de omissão e contradição.
3. Conforme o Enunciado de Súmula no 608, do STJ, os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas.
4. Nos termos do art. 13, da Resolução Normativa no 171/2008, da ANS, os percentuais de reajustes aplicados aos contratos devem ser informados ao órgão regulador, não exigindo qualquer limitação máxima do índice, tanto aos contratos coletivos empresariais, quanto aos coletivos por adesão.
5. Não se vislumbra abusividade dos reajustes anuais e por sinistralidade praticados pela seguradora. Todos os reajustes estão previstos expressamente no contrato firmado entre as partes, de acordo com a legislação pertinente e definidos por cálculos autoriais. Saliente-se, ainda, que tais reajustes não foram considerados abusivos pelo órgão de fiscalização, não podendo ter a sua ilegalidade reconhecida pelo simples fato de transpor índices inflacionários ou utilizados em outros tipos de contratos.
6. Embargos declaratórios providos.